Tribunal: TJDFT
Processo: 0705572-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA INFORMAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. INCLUSÃO DE UNIDADE NÃO REQUERIDA. DOCUMENTO NÃO ASSINADO. ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DEFEITO DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 7.950,00, em razão da inclusão no contrato de unidade imobiliária não requerida pelo consumidor, fazendo constar dois imóveis ao invés de um. Afirma a recorrente que os contratos de distrato foram devidamente assinados pelos consumidores, não existindo defeito na informação prestada quanto à contratação dos serviços.

2. Recurso tempestivo (ID 32505149) e com preparo regular (ID 32505150 e 32505151). Foram apresentadas contrarrazões (ID 32505180).

3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.

4. A celebração do distrato não obsta a pretensão da parte de tutelar o direito patrimonial em juízo, sobretudo quando o instrumento é confeccionado pela própria fornecedora, que impõe a aceitação dos termos da quitação. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada.

5. Conforme preceitua o art. 14, § 3o, I, do CDC, o fornecedor só não será responsabilizado pela informação insuficiente quando comprovar que o defeito inexiste. No caso, o contrato particular de compromisso de compra e venda de ID 32505109 não foi assinado pelos consumidores, o que corrobora a tese inicial de defeito na informação prestada, porquanto os consumidores pretendiam adquirir apenas uma unidade.

6. Cabia à recorrente apresentar documento efetivamente assinado pelos autores apto a demonstrar a intenção de adquirir duas unidades imobiliárias no regime de multipropriedade, ou comprovar a prestação de informação verbal clara e adequada, nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC. Não se desincumbindo do ônus, correta a sentença que determinou a restituição da quantia.

7. Conforme fundamentado pelo juízo a quo, “há nítida indução a erro do consumidor, emergindo evidente constatação de má-fé contratual. A manifestação de vontade restou viciada, circunstância que revela a licitude da conduta dos autores ao manifestarem a pretensão de desfazimento do negócio jurídico perante a requerida, que por fim se concretizou por meio dos distratos juntados.”

8. Dessa forma, no caso específico dos autos, ante o defeito na informação prestada, com a vinculação dos consumidores a duas unidades imobiliárias, não há que se falar na aplicação das cláusulas penais previstas no contrato, tampouco na retenção da quantia correspondente à comissão de corretagem e incidência do Tema no 1.002 do STJ, porquanto há evidente inadimplemento da parte ré apta a justificar a rescisão contratual.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas e honorários pelo recorrente, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.